Tribunal: STF
Processo: RHC 64224
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
- CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU CONTRA PRIVILEGIO DE INVENÇÃO.
SUSTAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA PATENTE  ANULANDA. RECURSO PROVIDO,
EM PARTE, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO CRIMINAL ATÉ SER
PROFERIDA A DECISÃO PENDENTE NO JUÍZO CÍVEL.